Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO CONTROVERSO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (artigos 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), e com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude.
3. O perigo da demora milita em favor da agravada, diante dos diversos empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento, o que pode afetar a sua própria subsistência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, conclua-se pela regularidade da transação financeira que envolveu as partes, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque da consumidora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.